Tribunal: TJSP
Processo: 2188029-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Fração ideal no sistema de multipropriedade. Demanda de resilição contratual, de iniciativa do comprador. Pedido de tutela provisória para impedir a negativação de seu nome por conta da suspensão do pagamento das parcelas. Desnecessidade. Inexistência de indicação de que a vendedora pretenda fazê-lo, ou de que tenha oposto resistência à extinção do negócio jurídico.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Fração ideal no sistema de multipropriedade. Demanda de resilição contratual, de iniciativa do comprador. Pedido de tutela provisória para impedir a negativação de seu nome por conta da suspensão do pagamento das parcelas. Desnecessidade. Inexistência de indicação de que a vendedora pretenda fazê-lo, ou de que tenha oposto resistência à extinção do negócio jurídico. Falta do requisito relativo ao risco de dano grave e iminente. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento do autor desprovido.